Tribunal: TJPA
Processo: 0818533-65.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818533-65.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0818533-65.2023.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
.

APELANTE:
ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: FÁBIO PIRES NAMEKATA (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, C/C ART. 14, II, DO CP). SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA E ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RÉU REINCIDENTE. CRIME PRATICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO (UNIDADE DE SAÚDE). PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPERTINÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DO LOCAL DO CRIME (ESTABELECIMENTO PÚBLICO DESABITADO). CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos: (i) se cabível a aplicabilidade do princípio da insignificância a réu reincidente que tenta subtrair bem de uma unidade de saúde pública; e (ii) a incidência da majorante do repouso noturno em crime cometido no interior de estabelecimento público desabitado durante a madrugada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de atipicidade material da conduta deve ser rechaçada. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que a reiteração delitiva e os maus antecedentes são fatores que demonstram a periculosidade social do agente e o elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, o fato de o crime ter sido praticado contra o patrimônio de uma unidade de saúde, bem que serve a toda a coletividade, reforça o desvalor da conduta, afastando a alegação de inexpressividade da lesão jurídica.

4.

O pedido de afastamento da majorante do repouso noturno também não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento consolidado de que a referida causa de aumento possui natureza objetiva, incidindo sempre que o crime for praticado durante o período noturno, momento de maior vulnerabilidade e menor vigilância, sendo irrelevante se o local é residencial, comercial, via pública ou, como no caso, um estabelecimento público desabitado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 59 e 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.141.987/ES; STJ, AgRg no AREsp 1.999.461/DF; TJ-SP, Apelação Criminal 1500404-90.2022.8.26.0297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 26 de setembro de 2023, por volta das 04h25, o apelante acessou o prédio do Posto de Saúde Centro 04, nesta capital, e tentou subtrair para si um aparelho de televisão de 32 polegadas, pertencente à Prefeitura Municipal de Belém. A ação delituosa não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi surpreendido e detido pelo vigilante do local.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual o réu confessou a prática delitiva, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 25430632), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 25430636), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 28555089), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se à análise de duas teses defensivas: a aplicação do princípio da insignificância e o afastamento da majorante do repouso noturno. Analiso-as em tópicos.

2.1. Da Tese de Aplicação do Princípio da Insignificância

Neste ponto, a pretensão absolutória não merece prosperar.Explico.

A defesa sustenta a atipicidade material da conduta, argumentando que a tentativa de furto de um único bem, que foi prontamente restituído sem danos, configuraria uma lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado, atraindo a aplicação do princípio da insignificância.

Contudo, a aplicação do referido princípio, que afasta a tipicidade do fato, não se resume a uma análise meramente matemática do valor do bem. Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é imperativa a verificação conjunta e cumulativa de quatro vetores:
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
A ausência de qualquer um desses requisitos impede o reconhecimento da bagatela.

No caso em tela, uma análise aprofundada revela que a conduta do apelante falha em preencher, no mínimo, dois desses vetores essenciais.

Primeiramente, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
é frontalmente afastado pelo histórico criminal do apelante. A certidão de antecedentes (ID 22138588) é clara ao demonstrar que o Apelante é reincidente e possui outras anotações penais. A reiteração delitiva é um fator de extrema relevância, pois indica que a conduta não foi um desvio isolado, mas sim um reflexo de um comportamento habitual e de um descaso contumaz para com o patrimônio alheio e a ordem jurídica. O Direito Penal não pode tratar com indiferença aquele que, mesmo após ter sofrido uma condenação anterior, insiste na senda criminosa. Portanto, seu comportamento ostenta um elevado grau de reprovabilidade, sendo incompatível com o benefício da insignificância.

Em segundo lugar, a
periculosidade social da ação
e a
ofensividade da conduta
não podem ser consideradas mínimas. O crime foi cometido contra uma unidade de saúde pública, patrimônio que não pertence a um particular, mas a toda a coletividade. A tentativa de subtrair um aparelho de televisão de um posto de saúde transcende o mero prejuízo patrimonial à Prefeitura de Belém. Tal ato atenta contra a própria estrutura de um serviço essencial, podendo privar pacientes e funcionários de um recurso utilizado para informação, entretenimento ou bem-estar durante o atendimento. A lesão, portanto, não é apenas patrimonial, mas também social, o que eleva a ofensividade da conduta para além do que se pode considerar um mero ilícito de bagatela.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em rechaçar a aplicação do princípio da insignificância em cenários de reiteração delitiva, como o presente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] No caso em exame, trata-se de réu que já ostenta condenação pelo crime de furto, além de responder a outras ações penais pela prática de delitos contra o patrimônio, situação que demonstra a
especial reprovabilidade do seu comportamento, motivo suficiente a embasar a incidência do Direito Penal como forma de coibir a reiteração delitiva.

(STJ - AgRg no AREsp 1.141.987/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) – destaquei.

Portanto, considerando a reincidência do apelante e a natureza pública do bem alvo da tentativa de furto, a conduta não pode ser considerada um indiferente penal, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

2.2. Do Afastamento da Causa de Aumento do Repouso Noturno

A tese subsidiária, de igual modo, não merece acolhida.

A defesa argumenta que a majorante do art. 155, § 1º, do CP não deveria incidir, pois o crime ocorreu em um estabelecimento público desabitado, e não em uma residência, local onde o repouso e o descanso de pessoas seriam efetivamente tutelados.

O argumento, contudo, vai de encontro à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior firmou o entendimento consolidado de que a causa de aumento do repouso noturno possui
natureza objetiva
.

Isso significa que a finalidade da lei não é proteger o sono ou o descanso da vítima, mas sim punir com maior rigor o furto praticado em um período de
maior vulnerabilidade para o patrimônio
. Durante a noite, a vigilância sobre os bens é naturalmente reduzida, as ruas estão mais vazias e a escuridão favorece a ação de criminosos. É essa condição objetiva de maior risco para o bem jurídico que justifica a exasperação da pena.

Assim, para a configuração da majorante, basta que o delito tenha sido praticado durante o período noturno, sendo
irrelevante o local do crime
– se estabelecimento comercial, via pública, residência habitada ou, como no caso, um posto de saúde desabitado.

Nesse sentido, os seguintes julgados são elucidativos:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. [...] A) Afastamento da majorante do repouso noturno. Não cabimento. Para que se configure a referida causa de aumento,
basta que o delito tenha sido praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para o bem jurídico, sendo irrelevante o fato de tratar-se de estabelecimento comercial ou de residência habitada ou desabitada
, de local público ou privado, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.

(TJ-SP -Apelação Criminal: 15004049020228260297, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 22/07/2024) – destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. [...] CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP). [...] I - A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno
pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada
, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.

(STJ - AgRg no AREsp: 1999461 DF 2021/0341004-8, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 24/05/2022) – destaquei.

No caso dos autos, o crime foi praticado por volta das 04h25, em plena madrugada, período que inequivocamente se enquadra como repouso noturno. Logo, a aplicação da causa de aumento pelo juízo
a quo
foi correta e está em perfeita harmonia com a lei e a jurisprudência pátria.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025